Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exibição de documentos. Competência territorial. Sede da pessoa jurídica.
1. O CPC 53, III, “a” e “b”, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor.
2. A Justiça do DF tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”.